Tribunal: TJDFT
Processo: 0740945-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740945-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILNEI WEDISON DE JESUS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que esta realize o cálculo dos valores devidos. O agravante afirma, em suma, que há excesso de execução. Requer a concessão de efeito suspensivo sob a alegação de que a probabilidade do direito é manifesta e de que há perigo de dano uma vez que já foi determinada a expedição de RPV, sobretudo diante do exíguo prazo determinado para seu pagamento (dois meses), o que reclama a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública, gerando insegurança aos jurisdicionados. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. Observa-se que o Juízo de Primeiro Grau entendeu que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. Não houve determinação de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), argumento utilizado pelo agravante como fundamento para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Não se verifica qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade ou de difícil reparação, tampouco o risco de perecimento do direito vindicado antes da análise do mérito deste agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta dos requisitos, como no presente caso, impede o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada